Tribunal: TJDFT
Processo: 0700645-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO PÚBLICA. C. M. D. P. II. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA.
1. No caso concreto, o autor e sua irmã gêmea participaram de processo seletivo para ingresso na série Infantil IV do C.M.D.P.II, no ano de 2024, tendo o autor sido sorteado para o cadastro de reserva, enquanto sua irmã gêmea foi sorteada dentro das vagas.
2. Nos termos do art. 29 do Decreto 21.298/2000, que cria o C.M.D.P.II, bem como do art. 53, inc. V, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), deve ser assegurada a matrícula de irmãos gêmeos no mesmo estabelecimento e etapa do ciclo da educação básica.
3. Embora não se desconheça a existência de entendimentos acerca da natureza híbrida (pública e privada) do C.M.D.P.II, a questão deve ser tratada sob a ótica de sua natureza pública, por envolver o direito de acesso à educação e à separação ou não de dois irmãos gêmeos em fase escolar, prestigiando-se o melhor interesse da criança e o dever do Estado na promoção e no incentivo à educação (art. 205, CRFB/1988).
4. A previsão editalícia constante do item 15.4 (Aos candidatos gemelares, as regras do presente certame serão as mesmas. Sendo sorteado um dos gemelares, somente o contemplado terá direito à vaga.) não pode prevalecer sobre os dispositivos legais.
5. Evidenciada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, impõe-se a concessão do pedido provisório atinente à determinação de matrícula do autor na instituição de ensino ré.
6. Recurso conhecido e provido.